Tribunal: TJSP
Processo: 2141292-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência postulada – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela de urgência – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de urgência postulada – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2141292-41.2020.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A,
é agravada ADRIELE NARA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141292-41.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31186
AGRV No: 2141292-41.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDA.: ADRIELE NARA PEREIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
Pretensão de reforma da r.decisão que
deferiu pedido de tutela de urgência Descabimento
Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação
de direito material, a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano estão suficientemente demonstrados, de
modo a justificar a concessão em primeiro grau da tutela de
urgência postulada RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
concedeu a tutela provisória de urgência para suspender
a cobrança da anuidade dos cartões na modalidade
crédito.
Sustenta o banco recorrente, em apertada
síntese, que não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência postulada.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No
caso
presente,
em
cognição
ainda
sumária da situação de direito material, vislumbra-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141292-41.2020.8.26.0000
3
probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano,
de modo a justificar o acolhimento em primeiro grau do
pedido de tutela de urgência antecipada.
Com
efeito,
a
agravada
afirmou
ter
solicitado o cancelamento da função crédito de seus
cartões.
E passado anos do cancelamento, segundo
narrou em sua petição inicial, seu cartão foi novamente
ativado no cartão de bandeira “MARTERCARD”, no 5464 7920
3755 2395, com a cobrança da respectiva anuidade.
Desse modo, correta a determinação de
primeiro grau para que, ainda em cognição sumária, sejam
suspensas as cobranças da anuidade, nos termos definidos
pela r.decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora